Tribunal: TJBA
Processo: 0302296-28.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302296-28.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Companhia Energética de Pernambuco Celpe Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO APELADO: Ute Mc Iconha Sá Advogado(s):CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MAURICIO GIANNICO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão ao não mencionar, de forma expressa, que o percentual dos honorários sucumbenciais a serem arcados pela parte Embargada se aplicam em ambas as causas: execução de título extrajudicial e embargos à execução. 2. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão. 3. O acórdão embargado não apresenta omissão relevante, tendo fundamentado adequadamente a imputação das despesas processuais à parte vencida com base no princípio da causalidade, diante da existência de convenção de arbitragem regularmente celebrada entre as partes. 4. Os embargos à execução, embora autônomos, integram a mesma relação jurídica e processual da execução e, salvo exceções expressamente justificadas, não ensejam condenação duplicada em honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da causalidade. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais rechaça a possibilidade de fixação cumulativa de honorários nas hipóteses em que os embargos não acarretam complexidade adicional e são julgados improcedentes ou mesmo quando procedentes com extinção da execução, reconhecendo a sucumbência como unitária. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0302296-28.2016.8.05.0039, em que figuram como Embargante UTE MC2 ICONHA S.A. e Embargado Companhia Energética de Pernambuco Celpe. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23